Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DESPACHO Até o presente momento, não foi aperfeiçoada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões neste recurso, bem como também não foi realizada a citação na origem. Assim, manifeste-se o agravante acerca do endereço atualizado da recorrida, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006